Tribunal: STF
Processo: ARE 1429497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo amparada na deficiência da demonstração da repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na deficiência da demonstração da repercussão geral da matéria constitucional ora debatida.



    Nas razões do agravo, a parte recorrente assevera que os dispositivos tidos por violados foram apontados de forma clara, com fundamentação adequada dos motivos da afronta alegada, bem como que foi cumprido o requisito do prequestionamento e a desnecessidade da análise de fatos e provas. 



    A propósito, transcrevo trecho da fundamentação do agravo (e-Doc. 10, fls. 4 e 5):



    [N]o caso em tela, o ora agravante interpôs Recurso Extraordinário em virtude da ocorrência de ofensa a dispositivo de norma constitucional, trazendo tópico próprio identificando claramente os dispositivos de lei constitucional tidos como ofendidos. A argumentação do agravante encontra-se muito bem delineada nos autos, de forma clara, inclusive com a abertura de um tópico para cada dispositivo dito violado. 



    Em seu recurso, inclusive, o agravante não se limita a transcrever os dispositivos legais, mas abre tópico específico de explicação sobre os motivos de seu entendimento, trazendo fundamentação extensa acerca a ofensa aos dispositivos de lei constitucional violados. 



    A matéria encontra-se devidamente pré-questionada nos Tribunais inferiores, tampouco, ao contrário do que entendeu o Nobre Relator, inexiste matéria fática a ser rediscutida nos autos pelas instâncias inferiores, mas sim decidir fatos objetivos, matérias exclusivamente de direito, tanto é que o principal objetivo do Recurso Extraordinário interposto é a possibilidade de suspensão de parcelamento de débitos em razão do advento da epidemia.



    Para a análise meritória recursal, desnecessária é a reavaliação de provas, até mesmo porque os fatos são incontroversos e conhecidos como verdadeiros tanto na sentença de primeira instância como no acórdão de segundo grau. 



    Deste modo, data máxima vênia, o agravante entende que merece reforma a r. decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação referente à deficiência da demonstração do requisito da repercussão geral.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente